Tribunal: TJBA
Processo: 8057175-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057175-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NORAUTO VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

AGRAVADO: PATRICIA MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DIAS

ACORDÃO

AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE QUANTIA ORIUNDA DO ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ORDEM DE ENTREGA DE VEÍCULO NOVO. INTERPOSIÇÃO DE INSURGÊNCIAS POR AMBAS AS EXECUTADAS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS RÉS, A PARTIR DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO DA RECALCITRÂNCIA QUANDO DA CITAÇÃO DA PRIMEIRA ACIONADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO À FINALIDADE DO INSTITUTO. BALIZAMENTO ENTRE A EFETIVIDADE DA TUTELA E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO APENAS PARA AS EXECUTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Indispensável o julgamento em conjunto, diante da convergência das questões debatidas e da possibilidade de alteração da decisão hostilizada, que deve ser cumprida por ambas.

Quanto à arguição de nulidade da Execução, em virtude da ausência de intimação pessoal, verifica-se que as Rés, ora Agravantes, tiveram ciência inequívoca e pessoal da ordem proferida em sede de tutela de urgência, sendo citadas, inclusive, para apresentar contestação, revelando-se descabida a aplicação da Súmula nº 410 do STJ ao caso em tela.

Outrossim, por se tratar de uma obrigação solidária, poderia ter sido cumprida por qualquer uma das Recorrentes, de sorte que a incidência da multa por descumprimento começa a partir do momento em que uma delas já teve ciência inequívoca, não sendo necessária a triangularização processual de todas as Acionadas.

No que se refere às astreintes, o intuito das regras contidas nos parágrafos do art. 536 do CPC/2015 é a de fornecer ao Magistrado instrumento jurídico capaz de tornar efetiva a tutela concedida, não estabelecendo limites subjetivos para a fixação da multa diária, na hipótese de atraso ou descumprimento do decisum.

Na espécie os Agravantes deixaram de cumprir ordem judicial, que determinava a disponibilização de veículo novo, com as mesmas especificações daquele que fora adquirido pela Recorrida, o que ensejou a incidência da multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), atingindo o importe inicial de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), que, após julgamento de Embargos de Declaração, corrigindo erro material quanto à data de juntada de mandado de intimação da NORAUTO, e, consequentemente, do termo inicial de incidência das astreintes, levou à majoração para R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Analisando-se as circunstâncias do caso sob comento, verifica-se que a quantia revela-se adequada para penalizar a demora pelo cumprimento da decisão judicial, diante do tempo decorrido para cumprimento e a capacidade econômica e de resistência das devedoras.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056487-33.2023.8.05.0000 e nº 8057175-92.2023.8.05.0000, oriundos da Comarca de Feira de Santana em que figuram como Agravantes - NORAUTO VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e como Agravada – PATRICIA MIRANDA DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento aos recursos,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2